Tribunal: TJES
Processo: 0010552-17.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010552-17.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR
APELADO: GISLENI QUIRINO ALEIXO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0010552-17.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: GISLENI QUIRINO ALEIXO

Advogado do(a) APELANTE: SARA MORAES DELFINO - ES26796-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. INJÚRIA. CRIME DE DANO. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "f" DO CP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A sentença apresentou, ainda que de forma sucinta, os fatos e provas pelos quais julgou procedentes os pedidos acusatórios, restando, assim, afastada a tese de nulidade da sentença por falta de fundamentação.

2. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelas imagens de vídeo monitoramento, pelos boletins unificados, pelo termo de medidas protetivas de urgência, pelo laudo pericial e pela prova oral colhida.

3. Incide, de fato, a agravante disposta no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, visto que o delito fora praticado prevalecendo o apelante das relações domésticas e com violência à sua ex-mulher. Tanto é que, em consulta ao sítio eletrônico deste E. Tribunal, verifica-se a existência de medidas protetivas em favor da vítima em outra ação penal.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0010552-17.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: GISLENI QUIRINO ALEIXO

Advogado do(a) APELANTE: SARA MORAES DELFINO - ES26796-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
João Francisco de Oliveira Júnior
em face da sentença prolatada pelo Juízo da
6ª Vara Criminal da Serra/ES
, que considerou o apelante como incurso nas sanções do
artigo 140,
caput
e artigo 163,
caput
, ambos do Código Penal
, impondo-lhe a pena de
3 (três) meses de detenção
, em regime inicial aberto.

De acordo com a
denúncia
, no dia 18 de novembro de 2018, após invadir o condomínio de residência da vítima, permaneceu no mesmo até sua chegada e quando a encontrou passou a injuriá-la, chamando-a de "vagabunda, piranha e safada". Extrai-se, ainda, que o apelante também danificou objetos pessoais e a alavanca de câmbio e o rádio do veículo automotor da ofendida.

Em suas razões recursais, o recorrente pleiteia a
nulidade da sentença
, em razão de suposto vício de motivação. Requer, ainda, a
absolvição
dos delitos que lhe foram imputados, sustentando que as provas colhidas seriam insuficientes à condenação. Subsidiariamente, pugna pelo
afastamento da agravante
prevista no artigo 61, II, alínea f, do Código Penal.

Pois bem.

No que tange à suposta
nulidade da sentença por vício de motivação,
o artigo 489, §1°, IV, do CPC determina que carece de fundamentação qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença
ou acórdão, que não enfrente todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em teses, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

In casu
, não se verifica a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo supracitado.

A sentença apresentou,
ainda que de forma sucinta,
os fatos e provas pelos quais julgou procedentes os pedidos acusatórios, o que afasta a tese de nulidade da sentença por falta de fundamentação, como se verá a seguir.

Assentada tal premissa, não merece prosperar o
pleito absolutório.

Verifica-se que os requisitos da
materialidade e da autoria delitiva
restaram demonstrados pelas imagens de vídeo monitoramento, pelos boletins unificados nº 37808301 (folhas 09/10), nº 20040975 (folhas 17/18), pelo termo de medidas protetivas de urgência (folhas 13/14), pelo laudo pericial (folhas 24/29) e pela prova oral colhida.

A vítima
Gisleni Quirino Aleixo,
em juízo, narrou que teve um relacionamento com o querelado, no entanto, a partir do momento do término do relacionamento, em especial quando disse "não", o réu efetuou ligação para seus pais e passou a xingá-la de "puta e piranha". Narrou, ainda, que o querelado esteve em sua residência, após invadir, e quebrou a placa "bem-vindo" de seu apartamento. Logo após, no mesmo dia, narrou que este socou o som do carro, além de ter quebrado um óculos que estava no porta luvas, bem como danificou a frente do veículo e ainda na marcha do carro. A vítima ainda declarou que mesmo após os fatos descritos na queixa, o querelado voltou a praticar fatos em desfavor de sua pessoa, inclusive com vídeos publicados. Por fim, descreveu a vítima que todo o fato ocorrido a atingiu moralmente, além de ter necessitado de atendimento médico, bem como teve prejuízo material com perdas de parceria de sua profissão.

Insta salientar que em crimes como os ora em análise, a
palavra da vítima
ganha maior relevo, pois geralmente praticado longe de testemunhas. Nesse sentido, recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Ademais, ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023)

Corroborando a versão apresentada pela vítima, seus
genitores Moisés Gomes Aleixo e Geuza Quirino Aleixo
, afirmaram que a vítima sustentou que, após desentendimento conjugal, o querelado a injuriou e ainda que adentrou na residência e danificou bens na porta de sua residência, assim como em seu veículo.
Descreveram, ainda, que após ligarem para o querelado buscando informações, este confirmou toda a autoria do relatado pela vítima, ou seja, que havia invadido o condomínio, injuriado a vítima e mesmo danificado bens.

Por outro lado, ao ser interrogado judicialmente, o apelante
negou a prática delitiva
, sustentando que realmente ligou para o genitor da vítima, mas que em momento algum proferiu xingamentos ou danificou o carro da vítima.

A versão do apelante se revela destoante das demais provas contidas nos autos.

Extrai-se das
imagens de vídeo monitorament
o que, de fato, o apelante
foi até o apartamento da vítima de forma clandestina, ficou abaixado por tempo aguardando a chegada da mesma, e depois foi flagrado na área de estacionamento do edifício onde o veículo da vítima estava estacionado.

Somado a isso, o
laudo pericial
de exame de dano em veículo foi conclusivo no sentido de que
o veículo foi danificado
(
folhas 24/29).

Frisa-se que é irrelevante o fato de as ofensas não terem sido proferida diretamente à vítima, vez que plenamente possível que o delito seja perpetrado por meios indiretos, restando consumado no momento em que as injúrias chegam ao conhecimento do ofendido, tratando-se de
hipótese de injúria mediata
.

Diante disso,
não há que se falar na ausência de provas suficientes para sua condenação
, de modo que mantenho a condenação do apelante nos moldes do artigo 140, caput e artigo 163, caput, ambos do Código Penal.

Passo à análise da dosimetria da pena, a qual passo a analisar em conjunto para evitar repetição.

Observa-se que as penas-base dos delitos foram fixadas no
mínimo legal
, ou seja, 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, ausente circunstâncias atenuantes.

Ao contrário do que sustenta a defesa, incide, de fato, a agravante disposta no
artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal
, pois o delito fora praticado prevalecendo o apelante das relações domésticas e com violência à sua ex-mulher. Tanto é que, em consulta ao sítio eletrônico deste E. Tribunal, pude verificar que
há medidas protetivas em favor da vítima
na ação penal nº 0006230-51.2019.8.08.0048.

Portanto, mantenho a incidência da referida agravante, bem como as penas intermediárias em
1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena.

Considerando o concurso material entre os delitos de injúria e de dano, na forma do artigo 69 do Código Penal, mantenho a pena definitiva em
3 (três) meses de detenção
.

Mantenho o
regime inicial aberto
para o cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º, "c", do Código Penal.

Pelo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.